Tribunal: TCU
Processo: 007.606/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1637/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica especializada (peças 22 e 23), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., uma vez ausentes os pressupostos necessários a sua concessão, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do RI/TCU, após envio de cópia deste acórdão e da instrução técnica da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 22) à empresa representante e ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 1. Processo TC- Processo 007.606/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Link Card Administradora de Beneficios Eireli (12.039.966/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete de Segurança Institucional. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.